Tribunal: TJMT
Processo: 1017383-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017383-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GUSTAVO DA SILVA MARQUES - CPF: 066.101.571-89 (AGRAVANTE), SIMONE PIRES DA SILVA - CPF: 006.594.571-99 (AGRAVANTE), PAULO RICARDO MARQUES - CPF: 852.758.081-00 (AGRAVADO), SIMONE PIRES DA SILVA - CPF: 006.594.571-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO MAIOR E CAPAZ – CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O DA EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A maioridade e capacidade do alimentando, formalmente empregado, autorizam a conversão da execução de alimentos do rito da prisão civil para o da expropriação patrimonial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1017383-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

GUSTAVO DA SILVA MARQUES

AGRAVADO:

PAULO RICARDO MARQUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUSTAVO DA SILVA MARQUES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop que, nos autos da
Execução de Alimentos
n. 1016455-92.2023.8.11.0015, promovida em face de PAULO RICARDO MARQUES, revogou a ordem de prisão e converteu o rito para a execução por expropriação de bens.

Em suas razões, aduz a impossibilidade de modificação unilateral da forma de pagamento dos alimentos, de forma que, ausente comprovação de pagamento de valores revertidos em favor do Exequente, “
subsiste o débito alimentar e mantém-se hígido o rito da prisão, nos moldes do art. 528, §7º, do CPC
”.

Aponta o caráter atual e coercitivo da dívida, referente a prestações vencidas ainda durante a menoridade e mesmo após, esclarecendo que “
cabe ao exequente optar pelo rito mais adequado para satisfação do débito, não cabendo ao Magistrado, de ofício, modificar o rito sem requerimento expresso do exequente
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para que seja mantido o rito da coerção pessoal.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 290004367).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 298917362).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 300486368, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO DA SILVA MARQUES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop que, nos autos da
Execução de Alimentos
n. 1016455-92.2023.8.11.0015, promovida em face de PAULO RICARDO MARQUES, revogou a ordem de prisão e converteu o rito para a execução por expropriação de bens.

Em que pese as alegações recursais, não prospera o inconformismo.

Verifica-se dos autos que o Agravante já atingiu a maioridade e, desde o início de 2024, possui vínculo empregatício formal com empresa empregadora, onde exerce o cargo de auxiliar de vendas.

Nesse contexto, firme é o entendimento jurisprudencial no sentido de que, atingida à maioridade do alimentado e sua aptidão para o desempenho de atividades profissionais, não mais se reconhece no débito em aberto o caráter de urgência a configurar o risco alimentar, elemento indissociável da prisão civil.

Não por outra razão, tal prisão foi relaxada, liminarmente, no âmbito do Habeas Corpus n. 1010994-19.2025.8.11.0000, impetrado em favor do Agravado.

Deveras, conquanto caiba à parte credora a escolha do rito, constatada a inadequação do rito da prisão diante das circunstâncias fáticas, a conversão para o rito expropriatório mostra-se legítima e proporcional.

A questão foi bem sintetizada no parecer ministerial:

“
No caso dos autos, considerando que o exequente, ora agravante, é maior de idade, possui capacidade laborativa e está exercendo atividade remunerada, conforme Holerite apresentado no ID. 298917362, mostra-se irrazoável a decretação da prisão civil do executado, cabendo a continuidade do feito pelo rito da expropriação de bens
”.

No mesmo sentido, colaciono aresto desta Câmara julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - FILHO MAIOR E CAPAZ - PRISÃO CIVIL - INADEQUAÇÃO DO RITO - CONVERSÃO PARA A VIA EXPROPRIATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que afastou a prisão civil do executado, determinando que a execução de alimentos fosse processada pelo rito da expropriação patrimonial, em razão da maioridade e capacidade do alimentando. A parte agravante sustenta que o atingimento da maioridade, por si só, não autoriza a modificação do rito da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar a adequação da prisão civil como meio coercitivo de execução de alimentos vencidos em favor de filho maior e capaz, e, em caso negativo, a possibilidade de conversão do rito para a via expropriatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo após a maioridade do alimentando, os créditos alimentares vencidos mantêm sua natureza alimentar, mas perdem a atualidade e a urgência necessárias para justificar a prisão civil. 4 - O risco alimentar, como pressuposto da prisão civil, deixa de se configurar quando o credor da verba alimentar é maior de idade e possui potencial aptidão para o trabalho e geração de renda própria. 5 - Nesses casos, o rito adequado para a execução da dívida é o da expropriação patrimonial, sendo descabida a segregação do devedor como medida coercitiva. 6 - Cabe à parte credora a escolha do rito, mas, constatada a inadequação do rito da prisão diante das circunstâncias fáticas, a conversão para o rito expropriatório mostra-se legítima e proporcional. 7 - Quanto ao prequestionamento, compete à parte interessada suscitar de forma clara e objetiva eventual afronta a norma jurídica, sendo incabível exigir manifestação genérica do julgador para esse fim. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A maioridade e capacidade do alimentando autorizam a conversão da execução de alimentos do rito da prisão civil para o da expropriação patrimonial, diante da ausência de atualidade e urgência do crédito alimentar. 2 - O risco alimentar necessário à decretação da prisão civil não se presume em favor de credor maior e capaz, com aptidão laboral presumida. 3 - O prequestionamento de norma jurídica para fins recursais deve ser suscitado de forma clara pela parte interessada, não se impondo ao julgador a sua análise genérica. (N.U 1002428-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025